Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710606-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO EMBARGADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência recursal (ID 34328275). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator